Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 –, rejeitara os pedidos que formulara almejando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados pelo agravado no período de 18.07.2019 a 12.07.2022, condenando-a, outrossim, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com lastro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento guerreado, o síndico é apenas o representante do condomínio, sendo este o sujeito do processo, de modo que a regularidade da representação processual é analisada à época da propositura da ação, presumindo-se a continuidade do interesse processual e do mandato outorgado ao advogado, mesmo diante da eleição de novo síndico no curso do processo, sobejando prescindível a regularização da representação processual a cada nova eleição, subsistindo como válido o contrato celebrado entre o advogado e o anterior síndico. Pontuara o julgado, alfim, que, a agravante já aviara mais de 16 (dezesseis) embargos de declaração, ficando patente o manifesto caráter protelatório e ausência de boa-fé, porquanto desvirtuara a finalidade do recurso, devendo ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam anulados todos os atos praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado, e, outrossim, afastada a sanção pecuniária que lhe fora debitada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Pontuara que mesmo havendo manejado embargos de declaração, permanecera a omissão na apreciação da matéria agitada acerca da nulidade dos atos processuais praticados pelo agravado no período de 18.07.2019 a 12.07.2022. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que, na data de 17.07.2019, informara ao juízo do cumprimento de sentença a alteração do síndico do condomínio agravado. Registrara que o agravado não regularizara a sua representação processual, continuando a litigar aparelhado na procuração outorgada pelo antigo síndico. Noticiara que apenas em 13.07.2022 o agravado coligira nova procuração firmada pelo novo síndico eleito. Pontuara que padece de nulidade todos os atos processuais praticados durante o período individualizado da representação irregular do agravado. Apontara que, em consonância com o artigo 75, inciso XI, do estatuto processual, o condomínio será representado em juízo pelo síndico, e, considerando a irregularidade na representação processual do agravado deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados sem procuração válida. Defendera, outrossim, a ilegalidade da sanção pecuniária que lhe fora debitada. Assinalara que a cominação ao pagamento de multa somente afigura-se possível quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios o que não é o caso. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 –, rejeitara os pedidos que formulara almejando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados pelo agravado no período de 18.07.2019 a 12.07.2022, condenando-a, outrossim, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com lastro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento guerreado, o síndico é apenas o representante do condomínio, sendo este o sujeito do processo, de modo que a regularidade da representação processual é analisada à época da propositura da ação, presumindo-se a continuidade do interesse processual e do mandato outorgado ao advogado, mesmo diante da eleição de novo síndico no curso do processo, sobejando prescindível a regularização da representação processual a cada nova eleição, subsistindo como válido o contrato celebrado entre o advogado e o anterior síndico. Pontuara o julgado, alfim, que, a agravante já aviara mais de 16 (dezesseis) embargos de declaração, ficando patente o manifesto caráter protelatório e ausência de boa-fé, porquanto desvirtuara a finalidade do recurso, devendo ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam anulados todos os atos praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado e, outrossim, afastada a sanção pecuniária que lhe fora debitada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão interlocutória, que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, rejeitara o pedido formulado pela agravante almejando reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado, penalizando-a, ademais, por ter agitados embargos protelatórios. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante em face da liquidação de sentença, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição das alegações que formulara almejando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados pelo agravado no período de 18.07.2019 a 12.07.2022, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, consoante já assinalado, o objeto do agravo está circunscrito à aferição da subsistência de lastro a ensejar, conforme pretendido pela devedora renitente, a afirmação da nulidade de todos os atos processuais praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado, e, ultrapassada essa questão, da legitimidade da sanção pecuniária debitada à agravante. Conforme reportado, sustentara a agravante que, na data de 17.07.2019, o agravado informara ao juízo do cumprimento de sentença a alteração do síndico do condomínio, contudo, continuara a litigar aparelhado na procuração outorgada pelo antigo síndico, vindo a regularizar sua representação processual apenas em 13.07.2022, quando coligira ao processo novo instrumento de mandato conferido pelo novo síndico eleito. O aduzido ressente-se de sustentação, tangenciando a boa-fé e o princípio da cooperação. Como comezinho, em consonância com o disposto no artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, o condomínio é representado, ativa e passivamente, pelo administrador ou pelo síndico, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) XI – o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.” Alinhada essa premissa, na hipótese, conforme alegara a própria agravante, à época do ajuizamento da ação, a procuração apresentada pelo agravado estava firmada que o síndico então eleito, ficando patente, então, a regularidade da representação processual do condomínio. O fato de, no curso da ação, que vem se desenrolando há tempos em razão da postura da agravante, ter havido a eleição de novos síndicos, é irrelevante, não conduzindo ao efeito almejado. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em necessidade de novo mandato, salvo em havendo denúncia ou revogação da outorga. O fato de terem sido eleitos novos síndicos no curso processual não demandava, a cada eleição, a apresentação de novo mandato se o condomínio não revogara a outorga firmada pelo antigo representante. A presunção, nessa situação, é de que a outorga, não firmada por tempo determinado, como no caso, se posterga enquanto perdurar o processo, salvo em havendo renúncia dos patronos ou destituição por parte do condomínio. Nesse sentido merecem destaque os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINARES: IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO EM ESTATUTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. VEDAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS OU QUALQUER OUTRA FINALIDADE DENTRO DO CONDOMÍNIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em necessidade de novo mandato quando da eleição de novo síndico, presumindo-se a continuidade de seu interesse processual e mandato outorgado. 3 pertencente à ré/apelante. (...)” (Acórdão no 857402, 20120710087793APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: 144) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MOMENTO DA AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO MANDATO OUTORGADO AO CAUSÍDICO. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação. 2. O condomínio é representado, ativa e passivamente, pelo administrador ou pelo síndico, de acordo com o disposto no artigo 12, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2.1. Presume-se a continuidade do interesse processual e do mandato outorgado ao causídico, diante da eleição de novo síndico do condomínio autor durante o curso do processo. 3. Reconhecida a capacidade processual e a regularidade da representação da parte autora, afasta-se a necessidade de suspensão do processo, nos termos do disposto no artigo 13 do Código de Processo Civil. 3.1 Enfim. ‘O simples fato de ter sido eleito novo síndico para o condomínio não implica a necessidade de regularização da representação processual, nem invalida o contrato de mandato celebrado entre o advogado e o síndico precedente. Ao contrário, presume-se a continuidade dos serviços. Assim, verificada a regularidade de representação no momento do ajuizamento da ação, a mudança do síndico durante o curso do processo não implica intercorrência a ser sanada. Eventual mudança de patrono deverá ser comunicada nos autos’ (Juiz Júlio Roberto dos Reis). 4. Irreparável se mostra a decisão monocrática que, acertadamente, indeferiu o requerimento de suspensão do curso processual, em razão da inexistência de qualquer irregularidade na representação da parte autora. 5. Agravo improvido.” (Acórdão no 690781, 20130020095938AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 11/7/2013. Pág.: 121) Demais de tudo, ao invés do sugerido pela agravante, ainda que se reputasse necessária a apresentação de novo mandato a cada eleição de síndico novo, implicando irregularidade na representação processual do agravado, antes da afirmação da nulidade aventada ou da irregularidade de representação, deveria ser assinalado prazo para o condomínio regularizasse sua representação, consoante dispõe o artigo 76 do estatuto processual em compasso com o princípio da primazia na resolução do mérito e com o objetivo do processo. Somente então, acaso permanecesse o agravado inerte, é que haveria o efeito almejado, até porque viável a ratificação dos atos praticados. Antes disso, eventual irregularidade, ainda que o defendido estivesse revestido de lastro, não irradia nenhum efeito. Sob qualquer ótica, o que aduzira, aventando nulidade, carece de sustentação. Alfim, deve ser assinalada a legitimidade da multa que fora imposta à agravante pelo provimento guerreado. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante manejara 16 (dezesseis) embargos de declaração com o manifesto objetivo de rediscutir a causa, e não de complementar os julgados embargados mediante a eliminação de vícios que eventualmente o permeariam e eram passíveis de serem sanados através da via declaratória. A par dessa postura, quanto à decisão por derradeiro embargada sobeja que a omissão que a agravante debitara à decisão guerreada não subsistia, porquanto a questão relativa à nulidade dos atos processuais praticados pelo agravado, no período de 18.07.2019 a 12.07.2022, fora expressamente apreciada e refutada, como se afere do excerto adiante reproduzido[1], in verbis: “Analiso a petição ID 132455975 na qual a executada alega nulidade de todos os atos processuais posteriores a julho de 2019. Consoante a tese da executada, a eleição de novo síndico no curso do processo, sem que tenha sido apresentada nos autos nova procuração, evidencia irregularidade de representação e conduz à nulidade processual. Não há como acolher a tese da executada. O síndico é representante do Condomínio, sendo este o sujeito do processo e não aquele. Com isso, a regularidade da representação processual é analisada à época da propositura da ação e presume-se a continuidade do interesse processual e do mandato outorgado ao advogado, mesmo diante da eleição de novo síndico no curso do processo. Logo, prescindível a regularização da representação processual a cada nova eleição, subsistindo como válido o contrato celebrado entre o advogado e o anterior síndico. Diante disso, indefiro o pedido da executada.” Nesse contexto, ressoa legítima a multa cominada. Com efeito, a agravante interpusera embargos de declaração por compreender que a decisão objeto do recurso era omissa. Mas os argumentos apresentados demonstram que sua insatisfação é com os termos da decisão, não havendo qualquer vício que justificasse o aviamento e acolhimento da pretensão aclaratória. Como se tratara de recurso manifestamente protelatório, sobejara legítima a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual. Defronte o aduzido afere-se, portanto, que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 135800296 - Pág. 1 (fl. 3030) – ação principal.